Tribunal: TJES
Processo: 5012774-75.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Expropriação de Bens
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012774-75.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULA

AGRAVADO: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DO ESP SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. LEILÃO. APLICABILIDADE DO ART. 889 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. NULIDADE. NOVA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 873 DAQUELE MESMO DIPLOMA LEGAL. HIPÓTESE DE MERA ATUALIZAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O a
rt. 889
do CPC preconiza que, dentre outros, o executado será
cientificado da alienação judicial, com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência.
O p
arágrafo único,
por sua vez,
dispõe que
“S
e o executado for revel e não tiver advogado constituído, não constando dos autos seu endereço atual ou, ainda, não sendo ele encontrado no endereço constante do processo, a intimação considerar-se-á feita por meio do próprio edital de leilão”
.

2.
No caso sob exame, apesar de revel, o executado foi devidamente citado da execução, de modo que deveria ter sido diligenciada sua intimação no mesmo endereço,

ex vi
do
parágrafo
único do art. 889 do CPC, acima transcrito.

3.
A
inda sobre o tema, cito a Súm
u
la
121 do STJ: “
Na execução fiscal o devedor deverá ser intimado, pessoalmente, do dia e hora da realização do leilão
”.

4. N
o âmbito do pedido de nova avaliação, o art. 873 do Código de Processo Civil a admite em três (03) hipóteses:
I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem;
e
III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.

5.
Não bastasse, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a nova avaliação desde que cabalmente demonstrada a sua necessidade.

6. Por outro lado, a jurisprudência do STJ preleciona que ausentes indícios de que o valor de mercado do bem tenha sofrido valorização ou depreciação excepcional, é razoável que a reavaliação seja substituída por mera atualização monetária do valor da primeira avaliação. Precedentes.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5012774-75.2023.8.08.0000

AGVTE:
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO VICENTE DE PAULA

AGVDO:
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO ESP. SANTO

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO VICENTE DE PAULA

uma vez que irresignado com a penhora e arrematação do imóvel de sua propriedade, qual seja, uma área de terras urbanas, de 600,00m2 (seiscentos metros quadrados), localizada na Avenida Presidente Vargas, Mantenópolis/ES.

Afirma que ficou sabendo por terceiros sobre o leilão designado, não tendo sido intimado do ato para se manifestar, como preceitua a legislação vigente.

A
rgumenta que é necessária nova avaliação do bem leiloado, sob pena de prejuízo ao ora agravante e aos demais credores, devendo o imóvel ser liberado da penhora a fim de oportunizar aos demais credores se manifestar sobre a avaliação do imóvel, haja vista maior transparência e efetividade da medida.

No mérito, requer o provimento do recurso com a consequente reforma da r. decisão objurgada.

A teor da decisão de ID nº 6548906, foi deferida a antecipação da tutela recursal.

Irresignado, o
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESPÍRITO SANTO
opôs embargos de declaração (ID nº 6643061), sendo que o recurso foi desprovido monocraticamente (ID nº 7192139).

Embora intimado, o agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões.

C
omo
visto,
cinge-se a controvérsia em determinar-se a legalidade
do leilão.

Após reanalisar a documentação acostada aos autos, entendo que a decisão recorrida deva ser parcialmente modificada.

Explico.

Extrai-se dos autos – certidão de fl. 18/v – que o executado, ora agravante, foi devidamente citado acerca da execução fiscal de origem e intimado da penhora sobre o imóvel em debate, em 02/08/2013. Na oportunidade, o oficial de justiça avaliou o bem em R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais).

Não tendo o executado indicado bens à penhora, bem como não tendo sido localizados ativos financeiros de sua propriedade, restou determinada nova avaliação do referido bem em 2022, consoante despacho de fl. 39. O novo auto de avaliação restou acostado à fl. 42, indicando o valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

Trato continuativo, fora designado leiloeiro, o bem fora levado à hasta pública e arrematado. Todavia, não foi o executado, ora recorrente, intimado do leilão. Sobre o tema, preleciona o CPC:

A
rt. 879. A alienação far-se-á
:

I - por iniciativa particular;

II -
em leilão judicial
eletrônico ou presencial.

Art. 889. Serão cientificados da alienação judicial
, com pelo menos
5 (cinco) dias de antecedência
:

I
-
o executado
, por meio de seu advogado ou, se não tiver procurador constituído nos autos, por carta registrada, mandado, edital ou outro meio idôneo;

[...]

Parágrafo único.
Se o executado for revel e não tiver advogado constituído, não constando dos autos seu endereço atual ou, ainda, não sendo ele encontrado no endereço constante do processo, a intimação considerar-se-á feita por meio do próprio edital de leilão.

No caso sob exame, apesar de revel, o executado foi devidamente citado da execução, de modo que deveria ter sido diligenciada sua intimação no mesmo endereço,

ex vi
do parágrafo único do art. 889 do CPC, acima transcrito.

Ainda sobre o tema, cito a Súmula 121 do STJ: “
Na execução fiscal o devedor deverá ser intimado, pessoalmente, do dia e hora da realização do leilão
”.

Dito isso, vislumbro que o leilão e os atos posteriores a este padecem de nulidade.

Por outro lado, quanto ao pedido de nova avaliação do bem penhorado, entendo que razão não lhe assiste.

N
o âmbito do pedido de nova avaliação, o art. 873 do Código de Processo Civil a admite em três (03) hipóteses:
I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem;
e
III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.

Não bastasse, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a nova avaliação desde que cabalmente demonstrada a sua necessidade.

A propósito:

[...].
3. Esta Corte Superior perfilha o entendimento de que a reavaliação de bem penhorado depende da existência de elementos capazes
de demonstrar a sua efetiva necessidade. [...].(AgInt no AREsp 1736385/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 02/12/2020)

[...]
. 4. Decorrido considerável lapso temporal entre a avaliação e a hasta pública, a rigor deve-se proceder à reavaliação do bem penhorado. Para tanto, porém, é imprescindível que a parte traga elementos capazes de demonstrar a efetiva necessidade dessa reavaliação. Exegese do art. 683, II, do CPC
. 5. Recurso especial provido. (REsp 1269474/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/12/2011, DJe 13/12/2011)

No caso dos autos, o agravante aponta a necessidade de nova avaliação no intuito de apurar valor real que permita imprimir maior liquidez ao bem.

Contudo, a despeito da juntada de um novo laudo particular, é de se afirmar que a avaliação judicial goza de presunção
“iuris tantum”
, de modo que não havendo provas capazes de desconstituir o trabalho realizado pelo Oficial de Justiça, não se pode falar em uma nova avaliação, mas de simples atualização monetária do valor da primeira avaliação, esta ocorrida em 10.02.2022.

Esse também é a exegese encampada pelo Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ADJUDICAÇÃO DO IM
Ó
VEL. REAVALIAÇÃO DO BEM. DESNECESSIDADE. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA À LEI. SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE O BEM SOFREU SIGNIFICATIVA VALORIZAÇÃO. SIMPLES ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 1. Execução de sentença. Adjudicação de imóvel. 2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema. 3. No caso, o acórdão decidiu que não houve indícios de que o valor do imóvel penhorado tenha sofrido significativa valorização. 4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
5. A jurisprudência do STJ preleciona que ausentes indícios de que o valor de mercado do bem tenha sofrido valorização ou depreciação excepcional, é razoável que a reavaliação seja substituída por mera atualização monetária do valor da primeira avaliação. Precedentes
. 6. Agravo conhecido. Recurso especial não provido. (AgInt no AREsp n. 2.520.956/BA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.)

[
...].- Decorrido considerável lapso temporal entre a avaliação e a hasta pública, a rigor deve-se proceder à reavaliação do bem penhorado. Para tanto, porém, é imprescindível que a parte traga elementos capazes de demonstrar a efetiva necessidade dessa reavaliação. Exegese do art. 683, II, do CPC.
Ausentes indícios de que o valor de mercado do bem tenha sofrido valorização ou depreciação excepcional, é razoável que a reavaliação seja substituída por mera atualização monetária do valor da primeira avaliação.
Agravo a que se nega provimento.(AgRg na MC 16.022/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/04/2010, DJe 14/05/2010)

Por todo o exposto,
conheço e

dou parcial provimento
ao recurso, para
declarar a nulidade do leilão
do imóvel objeto da penhora
realizado na origem
e os
demais
atos posteriores, devendo a reavaliação ser substituída por mera atualização monetária do valor da primeira avaliação,
devendo as demais teses sustentadas pel
o
agravante serem apreciadas novamente pelo juízo singular.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator em sua integralidade.